Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704431-32.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos agravos interpostos por BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO formulado no ID no 4406500, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007